Tribunal: CARF
Processo: 10980.004942/2006-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004942/2006-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.303 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
RUMO MALHA SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um fundamento jurídico autônomo
constante do acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal , Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004942/2006-28
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.004942/2006-28

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão
1201-003.218 (fls. 734/748), da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamentos do
CARF que negou provimento ao recurso voluntário apresentado.
Decorre o presente processo de pedido de restituição ao fundamento de se tratar
de imposto de renda retido na fonte e recolhido por ocasião do Plano Incentivado de Demissão,
ocorrido em 1997. Posteriormente, a justiça trabalhista entendeu como indevida a retenção e
determinou que a empresa devolvesse aos ex-funcionários os valores retidos.
O pleito foi indeferido e o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, considerada improcedente em julgamento de primeira instância.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi negado
provimento, conforme acórdão 1201-003.218, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. IRRF. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF no
143).
O documento apresentado para suprir a ausência do comprovante de retenção deve
atender a mesma finalidade deste, qual seja, demonstrar que o valor recebido pelo
beneficiário do pagamento já estava deduzido do IRRF devido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em negar provimento ao recurso
voluntário. Vencida a conselheira Bárbara Melo Carneiro. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli. Allan Mareei Warwar Teixeira. Gisele
Barra Bossa e Alexandre Evaristo Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a conselheira Gisele Barra Bossa.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 22/05/2020 (fl. 752) e, em
04/06/2020 (fl. 753), apresentou Recurso Especial (fls. 755/767). Considerando-se o previsto nas
Portarias CARF nos 8.112 e 10.199, que suspenderam a contagem dos prazos processuais no
âmbito deste Conselho até o dia 29/05/2020, o Recurso Especial foi considerado tempestivo,
cumprindo o prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68.
O contribuinte suscitou as seguintes matérias:
a) Da legitimidade para restituição daquele que arcou com o ônus financeiro;
b) Do termo inicial para a contagem da prescrição.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.004942/2006-28

O Recurso Especial do contribuinte não teve seguimento, conforme despacho de
admissibilidade de 08/07/2020 às folhas 789/795.
Inconformado, o contribuinte apresentou agravo (fls. 802/808), o qual foi acolhido
em parte, conforme despacho de agravo (fls. 810/819), admitindo-se o seguimento da seguinte
matéria: Do termo inicial para a contagem da prescrição.
Razões apresentadas pelo contribuinte:
O contribuinte alega o que se segue, a respeito da matéria que teve seguimento:
 Que em ambos os casos, recorrido e paradigma (acórdão 103-23.503), o
direito creditório decorreu de controvérsia e solução jurídica conflituosa e
não de indébito oriundo de iniciativa unilateral do sujeito passivo.
 Ao contrário do acórdão recorrido, o paradigma reconhece que, quando a
existência do indébito não depende única e exclusivamente de iniciativa do
contribuinte, mas apenas exterioriza a partir de uma situação fática
litigiosa, o prazo prescricional apenas poderá ser contado da data em que
se tornar definitiva a decisão que subsidie o direito ao crédito.
 No presente caso, o acórdão recorrido justifica o indeferimento do pedido
de restituição na norma prevista no art. 168, inciso I, do CTN e no REsp no
1.110.578-SP. No entanto, a situação fática do repetitivo do STJ é
completamente diferente, além de tratar de tributo sujeito a lançamento de
ofício.
 Já no caso do paradigma, verifica-se que a Câmara entendeu que a referida
norma, apesar de dispor expressamente sobre o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional dos pedidos de restituição, deve ser
interpretada a depender da forma que se exterioriza o indébito.
 Entende que restou demonstrada a semelhança fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma e que o Recurso Especial deve ser conhecido e
provido.
O contribuinte ainda apresentou uma petição denominada embargos de declaração
contra o despacho de agravo (fls. 827/830), os quais foram rejeitados ante a impossibilidade
regimental de tal recurso, pelo despacho de folhas 833/835.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
02/05/2023 (fl. 845) e, em 04/05/2023 (fl. 854), retornaram com contrarrazões (fls. 846/853).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
 Que os fatos analisados no paradigma são diferentes daqueles examinados
pelo julgamento recorrido, conforme “Despacho 1a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 1a Turma Ordinária”, de 08/07/2020.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.004942/2006-28

 Que não há como formar uma divergência de interpretação, requisito de
admissibilidade do recurso, quando inexiste uma similitude fática.
 Ainda que seja dado seguimento ao Recurso Especial nessa questão, a
Fazenda Nacional entende que não merece provimento e para demonstrar,
adota como razões de decidir a fundamentação apresentada pelo acórdão
recorrido.
 Requer que seja negado conhecimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte. Caso não seja este o entendimento sufragado, requer que, no
mérito, seja negado provimento ao citado recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, contudo, não merece ser
conhecido pelas razões que passo a expor.
Conforme despacho de admissibilidade proferido pelo Presidente 2a Câmara da 1a
Seção do CARF, o Recurso Especial do Contribuinte não teve seguimento, em razão de não estar
caracterizada a divergência jurisprudencial suscitada, vejamos:
A segunda matéria cujo dissídio é apontado pela recorrente diz respeito à prescrição do
direito de pleitear a restituição, e aponta como divergência a interpretação conferida ao
art. 168 do CTN.
Como paradigma, indica o acórdão no 103-23.503, de 28 de junho de 2008, não
reformado até a presente data e que contém a seguinte ementa:
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO —CONTAGEM DO PRAZO DE
DECADÊNCIA —INTELIGÊNCIA DO ART. 168 DO CTN - O prazo para pleitear a
restituição ou compensação de tributos pagos indevidamente é sempre de 5 (cinco)
anos, distinguindo-se o início de sua contagem em razão da forma em que se exterioriza
o indébito. Se o indébito exsurge da iniciativa unilateral do sujeito passivo, calcado em
situação fática não litigiosa, o prazo para pleitear a restituição ou a compensação tem
início a partir da data do pagamento que se considera indevido (extinção do crédito
tributário). Todavia, se o indébito se exterioriza no contexto de solução jurídica
conflituosa, o prazo para desconstituir a indevida incidência só pode ter início com a
decisão definitiva da controvérsia, como acontece nas soluções jurídicas ordenadas
com eficácia erga omnes, pela edição de resolução do Senado Federal para expurgar
do sistema norma declarada inconstitucional, ou na situação em que é editada Medida
Provisória ou mesmo ato administrativo para reconhecer a impertinência de exação
tributária anteriormente exigida.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.004942/2006-28

O acórdão indicado apresenta as seguintes considerações principais sobre a matéria ora
em análise:
Versa o presente processo acerca de Recurso contra o indeferimento de Pedido de
Restituição, protocolizado em 30/12/2004, referente a suposto indébito tributário de
IRPJ, relativo ao ano-calendário de 1997.
[...]
O Recurso Voluntário defende que o direito a restituição, na verdade, abrange o
período de 10 anos anteriores ao pagamento indevido, mediante a interpretação
conjunta dos arts. 165 e 168 do CTN, conforme já amplamente reconhecido pelo
Superior Tribunal de Justiça.
[...]
No caso em exame, os autos dão conta que o pretenso indébito trata de IRPJ, dito pago
a maior, face a entendimento extraído de decisão proferida em processo
administrativo, julgado por este Conselho.
[...]
Assim, em situações normais, ocorrendo a homologação tácita, o termo inicial para o
prazo de cinco anos para pleitear a restituição é a data do pagamento. Nas demais
situações, tal como sintetizado na ementa do Acórdão CSRF/01-04.577, de 10 de junho
de 2003, será. (a) a data da publicação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal
Federal em ADIN; (b) a data da publicação Resolução do Senado que confere efeito
erga omnes à decisão proferida inter partes em processo que reconhece
inconstitucionalidade de tributo; (c) a data da publicação de ato administrativo que
reconhece caráter indevido de exação tributária.
No presente caso foi alegado que o indébito se exteriorizou no contexto de situação
conflituosa, qual seja a contestação de Auto de Infração que efetuara lançamento de
imposto em face de suposta indevida exclusão do lucro real da parcela de lucro
correspondente a exportações incentivadas (BEFIEX), destarte, o termo inicial para a
contagem é a data em que transitou em julgado aquela decisão.
Considerando que o pedido de restituição foi protocolizado em 30 de dezembro de
2004, e diz respeito a pagamentos efetuados no ano-calendário de 1997; e, a decisão
que reconheceu que a ora recorrente é co-solidária do Programa Befiex, cujo acórdão
foi formalizado em 10 de novembro de 2003, se encontrava a recorrente dentro do
prazo para pleitear a restituição dos indébitos pagos em 1997.(destaquei)
O recorrido, por outro lado, sobre o tema ora em análise traz as seguintes passagens
principais:
O argumento do recorrente estabelece que, no caso em que o pagamento tornou-se
indevido em razão da decisão judicial, a contagem do prazo não deve ser iniciada na
data do pagamento, mas na data da referida decisão judicial.
[...]
Apesar de existirem decisões deste CARF que corroboram essa tese, entendo que ela
não pode ser acolhida, pois o termo inicial da contagem, determinado em lei, é a data
da extinção do crédito tributário, ou seja, o pagamento, sem ressalvas quanto ao
motivo que teria tornado indevido o pagamento. No caso do IRRF, a extinção do
crédito tributário se deu pela retenção de percentual do pagamento que lhe deu
ensejo. Este é o entendimento que vem sendo adotado na Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF). Por exemplo, o Acórdão no 9101-002.724, de 03/04/2017, o qual
adotou a seguinte ementa:
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.004942/2006-28

[...]
Verifica-se que o fundamento da referida decisão da CSRF é a necessidade de
reproduzir as decisões de alcance erga omnes dos tribunais superiores, no caso o REsp
n° 1.110.578-SP, o qual adotou a seguinte ementa:
[...]
Como se vê, o prazo prescricional de dez anos somente se aplica aos pedidos
formulados até 2005. Na espécie, o pedido foi formulado em 2006, quando deve ser
aplicado o prazo legal de cinco anos.
Assim, ainda que houvesse um direito passível de reconhecimento, o pedido deveria ser
indeferido por ser intempestivo.
O cotejo entre as decisões evidencia que não há similitude entre os julgados. No
paradigma indicado, o pedido de restituição do IRPJ é fundamentado pelo Contribuinte
com base no prazo de 10 anos para restituição do alegado indébito. Ademais, o litígio
do processo indicado versou sobre o pedido de restituição cujo alegado indébito
decorreu de decisão administrativa que analisou o cabimento de lançamento tributário
da própria contribuinte e o julgou improcedente.
O recorrido, por outro lado, analisa o pedido de restituição de responsável pela
obrigação tributária, não de contribuinte. Em relação aos contribuintes que sofreram a
retenção do IRRF, a homologação tácita operou-se no curso de 5 anos contados do
pagamento, e sobre isso não há controvérsia. Se não há a condição atípica aventada no
paradigma, operou-se a homologação tácita e não há que se falar em excepcionalidade
de prazo. São situações diversas que justificam por si as diferentes soluções apontadas
pelos respectivos julgados, não se caracterizando no caso o dissidio jurisprudencial
exigido pelo RICARF.
Pelo exposto, conclui-se que em relação às duas matérias apontadas não se configura
demonstrado o dissídio jurisprudencial estabelecido como condição inexorável para
seguimento do recurso especial de divergência
O despacho de agravo que decidiu por dar seguimento à matéria, o fez com os
seguintes fundamentos:
Com efeito, sob o prisma do marco inicial para a contagem do prazo para pleitear a
restituição, o acórdão paradigma decidiu que sua fluência se daria apenas a partir do
trânsito em julgado de situação conflituosa que ocasionou a exteriorização do indébito.
O acórdão recorrido, por sua vez, não deu relevância à situação conflituosa (a ação
judicial que determinou que a pessoa jurídica devolvesse às pessoas físicas as retenções
de IR) e decidiu que “o termo inicial da contagem [..] é a data da extinção do crédito
tributário [...], sem ressalvas quanto ao motivo que teria tornado indevido o
pagamento”.
A discussão sobre se o prazo seria de cinco ou de dez anos é distinta daquela que
pretende fixar o início da fluência do prazo. Tratar-se de litígio administrativo (como no
caso do paradigma) ou judicial (como no caso do recorrido) tampouco se mostrou
fundamento relevante para uma ou outra decisão. Assim, tais diferenças devem ser tidas
como circunstanciais, não cabendo invocá-las como fatores impeditivos para a
demonstração da alegada divergência.
Nesse ponto, merece reforma o despacho agravado, devendo-se acolher o agravo, no
que tange a esta matéria “prescrição do direito de pleitear a restituição”.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.004942/2006-28

Da análise das fundamentações apresentadas, alio-me àquelas constantes do
despacho de admissibilidade de Recurso Especial.
A meu ver, não resta demonstrada a similitude fática como bem apontado no
despacho.
Ademais, no despacho de agravo o entendimento foi no sentido de que não
importaria a origem da situação conflituosa para que o prazo prescricional fosse postergado até a
solução do conflito.
No entanto, o próprio paradigma elenca as situações consideradas conflituosas
para tal fim. Veja-se o seguinte trecho:
Assim, em situações normais, ocorrendo a homologação tácita, o termo inicial para o
prazo de cinco anos para pleitear a restituição é a data do pagamento. Nas demais
situações, tal como sintetizado na ementa do Acórdão CSRF/01-04.577, de 10 de junho
de 2003, será. (a) a data da publicação do acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal em ADIN; (b) a data da publicação Resolução do Senado que
confere efeito erga omnes à decisão proferida inter partes em processo que
reconhece inconstitucionalidade de tributo; (c) a data da publicação de ato
administrativo que reconhece caráter indevido de exação tributária. (g.n.)
No paradigma, infere-se que ocorreu a situação conflituosa na letra “c”, ou seja,
de uma decisão administrativa que reconheceu o caráter indevido da exação tributária. Vejamos:
No presente caso foi alegado que o indébito se exteriorizou no contexto de situação
conflituosa, qual seja a contestação de Auto de Infração que efetuara lançamento
de imposto em face de suposta indevida exclusão do lucro real da parcela de lucro
correspondente a exportações incentivadas (BEFIEX), destarte, o termo inicial para
a contagem é a data em que transitou em julgado aquela decisão. (g.n.)
Não se vislumbra que no acórdão recorrido tenha ocorrido as situações
conflituosas elencadas no paradigma.
Portanto, não se verifica a similitude fática necessária a caracterizar a divergência
jurisprudencial suscitada.
Ressalta-se, ainda, a falta de utilidade do Recurso Especial, caso prevalecesse o
entendimento manifestado no despacho de agravo de que haveria similitude fática na matéria.
É que a primeira matéria que não teve seguimento trata da legitimidade do
contribuinte em pleitear essa restituição.
No acórdão recorrido restou definitivo o entendimento de que quem teria
legitimidade para apresentar pedido de restituição seriam os beneficiários do pagamento e não o
responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda.
2 Pedido de restituição - IRRF - legitimidade.
O sujeito passivo do imposto de renda é, em regra, a pessoa que obteve a receita. Na
espécie, o sujeito passivo é o empregado que aderiu ao PDV e obteve um pagamento em
contrapartida.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.004942/2006-28

Todavia, a legislação criou uma substituição tributária quando instituiu o IRRF, pela
qual o autor do pagamento (fonte pagadora) ficou obrigado a reter e recolher uma parte
do pagamento a título de antecipação do IR devido, como na espécie, ou ainda a título
de tributação definitiva. Todavia, o sujeito passivo da relação tributária continua a ser o
beneficiado pelo pagamento. Tanto é assim que os gravames associados a uma omissão
de receitas são voltados para o beneficiário do pagamento, ainda que o autor do
pagamento tenha deixado de cumprir a sua obrigação como substituto tributário,
conforme entendimento pacificado neste tribunal administrativo, por meio da Súmula
CARF no 12, verbis:
Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
A restituição do tributo pago indevidamente ou pago a maior somente pode ser
reclamada pelo sujeito passivo da relação tributária que deu ensejo ao pagamento
(sujeito passivo credor), nos termos do artigo 73 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional.
Na espécie, o sujeito passivo credor é o beneficiário do pagamento, ou seja, o
empregado que aderiu ao PDV. Em consequência, o substituto tributário, ora
recorrente não possui legitimidade para postular a restituição.
Qualquer exceção a essa regra deve garantir que não haja aproveitamento em dobro da
retenção indevida, ou seja, deve ser impedida a possibilidade de o valor retido
indevidamente ser devolvido à fonte pagadora e também ser devolvido ao beneficiário
do pagamento. Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 600/2005, vigente na
época do pedido, previa a possibilidade de a fonte pagadora efetuar compensações
dentro do mesmo período de apuração e mediante a informação da compensação nas
respectivas DIRF, conforme a seguinte transcrição:
Art. 8o A pessoa jurídica que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo ou
contribuição administrados pela SRF no pagamento ou crédito a pessoa física poderá
efetuar a compensação desse valor, independentemente de apresentação à SRF da
Declaração de Compensação, com o mesmo tributo ou contribuição devidos pela pessoa
física, a título de retenção, em período subseqüente de apuração, desde que:
I - a quantia retida indevidamente tenha sido recolhida; e
II - na hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto de renda com fundamento
em dispositivo da legislação tributária que disciplina a tributação de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, a compensação seja efetuada até o término do ano-calendário da
retenção.
§ 1o Para fins do disposto no caput, consideram-se tributos diferentes o imposto de
renda incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual e o imposto de renda
incidente sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
§ 2o A pessoa jurídica que retiver indevidamente ou a maior imposto de renda no
pagamento ou crédito a pessoa física e que adotar o procedimento previsto no caput
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.004942/2006-28

deverá, ao preencher a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
informar:
I - no mês da referida retenção, o valor retido;
II - nos meses da compensação, o valor do imposto de renda na fonte devido diminuído
do valor compensado.
Art. 9o Não ocorrendo a compensação prevista no art. 8o, a restituição do indébito e
imposto de renda retido com fundamento em dispositivo da legislação tributária que
disciplina a tributação de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição
do indébito de imposto de renda pago a título de recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão), será requerida pela pessoa física à SRF exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação da
DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 3o e no § 1o do art. 26 ao indébito de imposto de
renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva, bem assim aos valores pagos indevidamente a título de quotas do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
Saliento o artigo 9o acima transcrito, pelo qual o IRRF retido indevidamente e não
compensado pela fonte pagadora na forma do artigo 8o somente poderá ter a sua
restituição requerida em sede de DIRPF. Tal determinação ganha relevância com
a constatação, feita pela Administração Tributária, de que vários beneficiários
efetuaram tal requerimento e obtiveram as respectivas restituições.
Saliento, ainda, que o requerente foi obrigado a pagar o valor que já havia retido e
recolhido em razão de uma decisão judicial. Esta tem natureza de norma especial e
concreta e, como tal, não pode ser interpretada de forma a ampliar o direito
reconhecido, seja em seu conteúdo ou em seu alcance. Assim, o reconhecimento do
direito dos empregados demissionários de receberem todo o valor prometido no PDV e
diretamente pago pela empresa requerente não afetou os procedimentos legalmente
instituídos a que está submetida a Administração Tributária.
O argumento do recorrente de que o indeferimento da restituição configura
enriquecimento ilícito da União não possui suporte fático, uma vez que o imposto
retido, quando considerado indevido, é restituído a quem de direito, ou seja, não
enriquece o erário. Em complemento, é certo dizer que o atendimento do pleito do
requerente iria configurar uma restituição em duplicidade, considerando que
vários beneficiários dos pagamentos obtiveram a respectiva restituição por meio de
DIRPF. Em outras palavras, haveria um empobrecimento ilícito do erário.
Portanto, o pedido de restituição em tela não possui amparo legal, devendo ser
indeferido. (grifei)
O contribuinte não logrou êxito em demonstrar divergência nessa questão. Assim,
o seguimento da segunda matéria ainda encontraria óbice intransponível no não seguimento da
primeira matéria que representa fundamento autônomo, por si só, capaz de manter o lançamento.
Diante de todo o exposto, meu entendimento é pelo não conhecimento do Recurso
Especial do contribuinte.

Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.303 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.004942/2006-28

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 903
DF CARF MF
Original